Tribunal: CARF
Processo: 15504.003781/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003781/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.543 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ROBERTO CARLOS MASCHETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos. Havendo comprovação dos valores tidos como omissos, devem ser
excluídos da base de cálculo.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período,
da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, a fim de excluir da base de cálculo os depósitos de mesma titularidade
nos valores de R$ 116.504,56 e de R$ 121.900,00, depositados em 16/03/2005 e em 01/04/2005,
respectivamente na conta 001.00027660-0, mantida na Caixa Econômica Federal, bem como
para afastar a multa isolada. Vencidos os Conselheiros Joao Mauricio Vital, Fernanda Melo Leal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003781/2009-37
Fl. 2885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.543 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003781/2009-37

e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente) que deram provimento parcial apenas para afastar a
multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROBERTO CARLOS MASCHETTI
contra o Acórdão de julgamento, que julgou parcialmente procedente o lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2005, exercício de 2006, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 1.825 e seguintes):
“Contra Roberto Carlos Maschetti, CPF 534.894.206-59, foi lavrado o auto de
infração As fls.02 a 182, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2006, ano-calendário 2005, formalizando a exigência de imposto suplementar
no valor de R$ 255.784,49, acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora
calculados até janeiro de 2009.
Consoante descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração, o
lançamento decorre de:
1) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vinculo
empregatício.
- Não foram informadas as comissões pagas pela prestação de serviços de
administração de imóveis de terceiros, conforme relatado no Termo de
Verificação Fiscal;
2) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica a titulo de resgate de
contribuições de previdência privada e fapi.
- Não foram informados os rendimentos recebidos a titulo de resgate de
contribuições à previdência privada no valor de R$ 6.598,45;
3) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sem vinculo
empregatício recebidos sujeitos a carnê-ledo.
- Não foram informados os rendimentos recebidos de pessoas físicas
decorrentes do trabalho sem vinculo empregatício, relativos a comissões pagas
pela prestação de serviços de administração de imóveis de terceiros;
4) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada.
Fl. 2886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.543 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003781/2009-37

- foram considerados omitidos os valores creditados em conta de depósito,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente, intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatado no
Termo de Verificação Fiscal;
5) Multas isoladas.
- não foram recolhidas as importâncias devidas a titulo de carnê-ledo.
Consoante Termo de Verificação Fiscal, somente os depósitos lançados na
conta corrente mantida pelo autuado na Caixa Econômica Federal sob
determinados históricos que estavam atrelados as notas fiscais apresentadas pela
empresa BH John Comercial Ltda foram considerados como decorrentes da
cobrança de títulos. Como relatado no item 1.36 do Termo de Verificação
Fiscal, somente parte das notas fiscais exigidas pela fiscalização a empresa foi
entregue.
Do confronto entre os lançamentos a débito ocorridos nas contas correntes
mantidas pelo autuado com os lançamentos a crédito havidos na conta corrente
mantida pela empresa BH John Comercial Ltda, foi verificado pela fiscalização
que o autuado repassou à mencionada empresa, mediante emissão de cheques,
ordens de crédito ou transferência eletrônica, apenas parte dos valores
depositados em sua conta corrente a titulo de cobrança de crédito. Os anexos 7 e
8 do Termo de Verificação Fiscal discriminam os repasses de valores à.
empresa BH John Comercial Ltda.
Porém, não restou comprovado pelo autuado o repasse A. empresa do valor
correspondente a cada depósito decorrente da cobrança de títulos de crédito.
Para apurar os depósitos de origem não comprovada, a fiscalização, em
conformidade com o item 1.59 do Termo de Verificação Fiscal, elaborou os
anexos 3 e 4, que discriminam os depósitos bancários ocorridos em contas
bancárias mantidas na Caixa Econômica Federal e no Itaubank após a exclusão
dos créditos listados nos anexos 1 e 2, pois se tratavam se transferências de
recursos entre contas de depósito de titularidade do próprio contribuinte,
estornos de lançamentos indevidos a débito das contas de depósito e de
devoluções de DOC ou cheques anteriormente debitados na conta de depósito,
retiradas de conta de poupança e resgates de conta de investimento, juros e
outros rendimentos de contas remuneradas, depósitos de valor igual ou inferior
a R$ 120,00, cuja comprovação foi dispensada, em virtude da inexpressividade
de seu somatório frente o montante total dos créditos efetuados nas contas de
depósito e depósito de R$ 30.000,00 realizado pelo senhor José Mariano de
Paula na conta corrente mantida pelo contribuinte no Itaubank em 09/02/2005,
cujo valor foi devolvido ao referido senhor em 11/01/2006.
Dos valores listados nos anexos 3 e 4, consoante demonstrado no anexo 9,
foram excluídos o recebimento de alugueis e pagamento de acessórios
decorrentes de contratos de locação de imóveis próprios e de terceiros,
conforme relacionado no anexo 5, o recebimento de pagamento por serviços
prestados à Empresa BH John Comercial Ltda e à Senhora Terezinha Oliveira
de Paula, bem como os valores repassados à. mencionada empresa decorrentes
de cobrança de titulo (anexos 7 e 8).
0 enquadramento legal consta do auto de infração e do Termo de Verificação
Fiscal, dos quais o contribuinte foi cientificado em 27/03/2009 (fl. 04).
Fl. 2887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.543 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003781/2009-37

Em 07/04/2009, o contribuinte, por meio de seus bastantes procuradores, fl.
1636, requereu o parcelamento dos valores apontados nos itens "001", "002" e
"003" do auto de infração que se referem, respectivamente aos rendimentos
recebidos de pessoa jurídica
sem vinculo empregatício, aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica a titulo
de resgate de contribuições de previdência privada e fapi e aos rendimentos
recebidos de pessoas físicas sem vinculo empregatício sujeitos a carne-ledo.
Consoante dados contidos no banco de dados da Receita Federal do Brasil, fl.
1.755, o imposto no valor de R$ 15.142,76, juntamente com os encargos legais,
foram
transferidos para o processo 10680.720.687/2009-91.
Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente em parte a
impugnação, o recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 1.855, e seguintes, alegando em
síntese o seguinte:
-Exclusão De Depósitos/Créditos Efetuados Pelo Próprio Contribuinte: o
recorrente pede, com base no inciso I do § 3° do artigo 42 da Lei no 9.430/96 3 que este CARF
dê provimento ao presente recurso voluntário para excluir da tributação os valores de R$
116.504,56 e R$ 121.900,00, transferidos do contribuinte para ele mesmo em 16/3/2005 e
1/4/2005, respectivamente
-Exclusão de repasses à empresa BH John Comercial LTDA. tendo em vista que
os referidos cheques foram emitidos em favor da empresa BH John Comercial Ltda. e que a
própria fiscalização admitiu a dedução dos valores repassados h. referida empresa da base de
cálculo, não há dúvida que o valor de R$ 93.432,00.
- Inexibilidade da multa isolada pela ausência do carnê-leão.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO MÉRITO
DA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS:
DEPÓSITOS
FEITO
PELO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE E REPASSES À EMPRESA BH JOHN COMERCIAL LTDA.
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, em razão de valores de valores
creditados em conta de titularidade do contribuinte mantida na Caixa Econômica Federal e no
Itaúbank.
O Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 2888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.543 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003781/2009-37

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 2889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.543 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003781/2009-37

"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que haja incidência do IR tem que haver disponibilidade
econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas”
conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o
direito de forma abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 2890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.543 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003781/2009-37

Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, cabe ao recorrente afastar a presunção de omissão dos valores
identificados em conta de sua titularidade.
Com isso, solicita o contribuinte a exclusão de créditos da base de cálculo nos
valores de R$ 116.504,56 e de R$ 121.900,00, depositados em 16/03/2005 e em 01/04/2005,
respectivamente na conta 001.00027660-0, mantida em seu nome na Caixa Econômica Federal,
por se tratar de transferência do contribuinte para ele mesmo.
A decisão de primeira instância quanto a esse item assim se pronunciou:
“Os extratos bancários acostados referentes conta 00000506.5 discriminam débitos em
16/03/2005 e em 01/04/2005 dos valores de R$ 116.504,56 e de R$ 121.900,00
respectivamente. Ocorre que estes documentos não foram referendados por um
funcionário da Caixa Econômica Federal de modo a atestar as informações neles
contidas. Frise-se que os extratos bancários relativos A conta 00027666.0,
juntados aos autos pela fiscalização, fls. 196 a 255, contém, em cada página,
carimbo identificador da agência bancária.
Assim sendo, não ha como acatar as alegações apresentadas, uma vez que a
documentação produzida nos autos não é hábil o bastante para infirmar o
lançamento.
Ocorre que o recorrente junta em seu recurso nas e-fls. 1.863/ e-fl. 1.873 os
comprovantes carimbados e assinados por funcionário da Caixa Econômica Federal,
relativos aos valores já informados pelo extrato é produzido pela própria instituição
financeira e contém, como bem dito pela decisão de primeira instância, carimbo identificador
da agência bancária. Portanto, existe a comprovação de que a quantia transcorreu entre as contas
do recorrente.
Assim, os valores discriminados na conta em 16/03/2005 e em 01/04/2005 de R$
116.504,56 e de R$ 121.900,00 respectivamente, devem ser excluídos da base de cálculo.
Pelo princípio do formalismo moderado e da verdade material então estou
acatando .
Quanto ao pedido de exclusão de repasses a. empresa BH John Comercial Ltda,
efetuados através de cheques emitidos pelo contribuinte e que foram sacados pelo representante
legal da mencionada empresa ou por empregados desta, a DRJ alegou o seguinte:
(...) Também não ha como acatá-lo, uma vez que não restou demonstrado nos
autos o repasse dos valores sacados pelo representante legal e pelos
funcionários Manolo Romano Leonor, Lincoln do Carmo Lobias e Gil Emerson
Rodrigues Cruz à Empresa BH John Comercial Ltda.
Fl. 2891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.543 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003781/2009-37

Consoante Termo de Verificação Fiscal, tanto a empresa BH John Comercial
Ltda como o autuado foram intimados a apresentar diversos documentos, como
contrato de prestação de serviços, planilhas nas quais estivessem demonstradas
os créditos de títulos da empresa recebidos na conta corrente em nome do
impugnante e os débitos ocorridos na mesma conta, em razão do repasse à
empresa dos valores dos créditos dos títulos recebidos, porem nenhum destes
documentos foi apresentado, tendo sido alegado por ambos que a informalidade
de prestação de serviços devia-se a relação de amizade e confiabilidade entre
eles.
Por sua vez, a recorrente afirma que:
“Verifique-se, por outro lado, que foi a própria fiscalização que chamou a
atenção do recorrente para o fato de que se ele "identificasse outros débitos
lançados em suas contas correntes (..) que correspondessem a créditos (..) da
empresa BH John Comercial Ltda. (...) deveria apresentar cópias dos cheques"
(fl. 29).
Pois bem, seguindo a orientação recebida, o recorrente pediu a microfilmagem
de todos os cheques emitidos por ele. Com a entrega da documentação, pôde
constatar mais alguns repasses à empresa BH John Comercial Ltda., razão pela
qual ele juntou aos autos cheques nominais ao Sr. ()sires José Ferreira Neto (fl.
1678 – equivalente à e-fl. 1.747 do e-processo), representante legal da
empresa mencionada, conforme reconhecido pela própria auditoria no item 1.21
do TVF (fl. 28), e vários cheques nominais a empregados 5 da BH John (fls.
1680, 1682/1684, 1687/1691), esses últimos emitidos dessa forma para que eles
mesmos pudessem ir ao banco sacar os valores em espécie e entregá-los ao
sócio-gerente 6 (Livro de Registro de Empregados às fls. 1692/1696 e sentença
trabalhista às fls. 1697/1698 ( e-fl. 1.761).
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu. No caso, as provas ainda não foram convincentes ao julgador.
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Fl. 2892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.543 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003781/2009-37

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Em que pese a tentativa do recorrente em apontar as entradas e saídas dos
depósitos das contas correntes investigadas, essas não tiveram o condão de afastar a presunção
de omissão de rendimentos, salvo nos valores mencionados que transitaram em sua conta
corrente, e que foram devidamente comprovados, especialmente em sede recursal.
DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme se verifica do auto de infração a multa aplicada, o art. 44. da Lei n.°
9.430/96, assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
O recorrente foi autuado referente ao ano-calendário de . Nesse período, no que
tange sobre a multa isolada aplicada junto com a multa de ofício, teria sido questionado.
Após, amplo debate perante esse conselho, o tema tornou-se pacificado por meio
da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de recolhimento
mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
aos seguintes procedimentos:
"Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de um dos seguintes
procedimentos:
(...)
II Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informado na declaração, será lançada multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
Fl. 2893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.543 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003781/2009-37

isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão
desses rendimentos, acrescido da multa de 75% (setenta e cinco por cento) e de juros de
mora;
b) quando informado na declaração de rendimentos, será lançada multa de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será
cobrada isoladamente.”
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada anterior à nova
sistemática legislativa, sendo assim possível afastar a incidência da multa de isolada.
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488, de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
instituindo a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de
pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela
Fl. 2894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.543 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003781/2009-37

Lei n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a",
pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas
no art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição
decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê,
diferentemente do que se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
passou a prever as duas penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de
pagamento ou pagamento a menor de imposto; a segunda, de 50%, pela
falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva antes existente à
aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir. Aliás, a
questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante de
duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas
multas, calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de
2007, criou esta previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a
multa isolada, para os anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente
da aplicação da multa pela falta de recolhimento do imposto devido quando do
ajuste anual.
Assim, a multa isolada é indevida no presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de excluir os créditos da base de cálculo nos valores de R$ 116.504,56 e
de R$ 121.900,00, depositados em 16/03/2005 e em 01/04/2005, respectivamente na conta
001.00027660-0, mantida na Caixa Econômica Federal em nome do recorrente, bem como para
afastar a multa isolada, mantendo as demais disposições do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2895
DF CARF MF
Documento nato-digital